Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-18.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000818-18.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CARMEN LUCIA CAMPOS VITOR ARAO

Advogado(s): ORISVALDO SANTANA FERREIRA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL VIOLADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, reconheceu a validade da execução e a higidez da arrematação judicial, fundamentando-se na configuração de nulidade de algibeira e na ausência de prejuízo demonstrado. A embargante sustenta omissões quanto à falta de sua intimação pessoal após o óbito do executado originário; ausência de administrador provisório para o espólio e violação ao seu quinhão hereditário e ao devido processo legal. Busca a desconstituição do julgado para anular todos os atos processuais posteriores ao falecimento do devedor e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar as teses de nulidade por falta de intimação pessoal e irregularidade na representação do espólio; (ii) se a ciência do núcleo familiar e a demora na arguição do vício caracterizam a nulidade de algibeira; e (iii) se a estabilidade da arrematação impede a invalidação do ato nos próprios autos da execução após a expedição da carta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou integralmente as matérias, consignando que a ciência inequívoca dos herdeiros e a atuação de representante de fato suprem a necessidade de intimação formal.

2. Configuração de nulidade de algibeira. A parte que detém conhecimento de suposto vício processual e guarda a alegação para momento oportuno, após resultado desfavorável, viola o princípio da boa-fé processual. Precedentes do STJ (REsp 1.643.012/RS) e do TJBA (Apelação 0000386-68.2008.8.05.0023).

3. Estabilidade da arrematação. Conforme o art. 903 do CPC, assinada a ata, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável. Eventual invalidação após a expedição da carta deve ser buscada por meio de ação autônoma, nos termos do § 4º do referido artigo.

4. As teses de violação ao quinhão hereditário e ao devido processo legal foram logicamente rejeitadas pela aplicação de fundamentos excludentes relativos à preclusão e à lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

2. Tese de julgamento: "A arguição tardia de nulidade processual, quando a parte já detinha ciência inequívoca da morte do executado, mas optou pelo silêncio estratégico até a obtenção de resultado desfavorável, configura nulidade de algibeira, o que veda a anulação dos atos processuais em atenção à boa-fé e à estabilidade da arrematação prevista no art. 903 do CPC."

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 903 e 1.022. Jurisprudência: STJ, REsp 1.643.012/RS; TJBA, Apelação 0000386-68.2008.8.05.0023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.